Tribunal: TJPA
Processo: 0004219-23.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004219-23.2013.8.14.0006

APELANTE: JONHATAN DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, §§

1º e 2º, INCISO II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a prática dos crimes pelo recorrente na companhia do adolescente, o qual foi reconhecido pela vítima
–
REDUÇÃO DA PENA
– Exclusão do vetor negativo referente a conduta social, pena final redimensionada para 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 90 dias-multa. Mantido o regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JONHATAN DOS SANTOS ALMEIDA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 13 de abril de 2013, por volta das 12h, a vítima Valéria Ferreira Moreira ao chegar em sua residência avistou o recorrente e outra pessoa, moradores de uma rua vizinha, saindo com sua televisão de 42 polegadas e um aparelho de DVD. Que a vítima tentou impedir o roubo, mas um dos indivíduos lhe ameaçou fazendo menção que possuía uma arma, ordenando que esta entrasse em sua residência. Em seguida subiram em uma motocicleta e saíram do local. Aduz que reconheceu os indivíduos pois são moradores de uma rua próxima, sendo um deles o recorrente e outro um adolescente identificado e apreendido.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa, por infringência ao artigo art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II do CPB, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo em suas razões absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço do recurso.

Em suas razões recursais requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto ao pedido de absolvição pleiteado
não lhe assiste razão
, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, consta às fls. 82/84 Laudo pericial de arrombamento e os depoimentos colhidos. Sendo irrelevante o fato de não ter sido preso com a
res furtiva
, vez que o apelante foi devidamente reconhecido pela vítima.

A vítima VALÉRIA FERREIRA MOREIRA
, ouvida em Juízo aduziu:

“ Que nesse dia eu estava de folga, então fui ao supermercado, quando eu vinha para casa, eles vinham por trás de casa, eles saíram de dentro de casa com a televisão e quando eu vou meter a chave para abrir, eles falaram que era para ficar calada e fizeram assim (...) Que quebraram para entrar na sua casa. Que subtraíram o aparelho leitor de DVD. Que foi ameaçada pelos dois. Que após fazer a ocorrência continuar a ser ameaçada. Que na Delegacia eles falaram que ela ia morrer. (...) Que reconheceu o recorrente e seu comparsa. Que Jonhatan simulou estar armado, obrigando a mesma a entrar em sua residência, enquanto empreendiam fuga”

O referido depoimento é corroborado pela oitiva das testemunhas EDSON LUIZ DE SOUSA e NILTON SANTOS, Policiais Civis, aduzindo que a vítima apontou o recorrente e a terceira pessoa como os autores do crime e fora ameaçada.

Como é cedido, a palavra destas em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, como no caso dos autos assume extrema relevância.

Sobretudo, diferente do que alega não foi praticado em via pública e sim res furtiva foi subtraído de dentro da residência da vítima, tendo esta sido ameaçada para não impedir o roubo cometido pelo apelante e o menor que o acompanhava.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto a pena aplicada
,
dos

autos verifica-se que o juízo singular aplicou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, face aos seguintes vetores negativos analisados:

“
Culpababilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos relevam a intensidade de dolo acima da média, eis que mesmo após a subtração dos objetos, o acusado continuou a ameaçar a vítima.

Conduta social
que deve ser considerada desfavorável, haja vista que o acusado já era conhecido pela prática delituosa.

Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que os bens não foram recuperadas, bem como, os agentes arrombaram a residência da vítima, causando ainda mais prejuízos materiais”.

Do exame das circunstâncias judiciais conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça quanto a conduta social refere-se
comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade (REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.)
. Nesse mesmo sentido: (...)
A circunstância judicial relativa à conduta social do agente, por se referir a seu comportamento no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua interação com outros indivíduos, não pode ser negativada em razão dos antecedentes criminais. (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.). Assim não se relevando
a fundamentação idônea a justificar o vetor negativo.

Quanto aos demais vetores negativos valorados: culpabilidade e consequências do crime, entendo que devem ser mantidos, vez que o agente causou efetiva ameaça à vítima, fazendo menção que possuía arma de fogo, acreditando esta tratar-se efetivamente de arma de fogo, colocando-a em situação de maior vulnerabilidade, causando-lhe temor de fato, bem como, as consequências do crime, pois além de adentrar na residência da vítima para praticar o crime, ainda utilizou de arrombamento para subtrair seus pertences eletrônicos.

Nesse sentido, procedendo-se a exclusão de uma circunstância negativa (comportamento social),
redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda-fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto). Assim, procedendo esta sobre a pena redimensionada, resultará em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Procedido sobre esta o aumento da terceira fase, referente ao concurso de pessoas aplicado em 1/3 (um terço),
a pena definitiva resulta em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.
Mantenho o regime semiaberto aplicado, adequado ao quantum fixado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 05/09/2022